Tribunal: TJDFT
Processo: 0718737-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS.
1. Hipótese de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que teria negado acesso aos autos de processo sigiloso ao réu e aos seus patronos.
2. O mandado de segurança e o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção das liberdades positiva e negativa dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Trata-se de via acionária submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
3. O comando normativo previsto no art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso com efeito suspensivo. O tema, inclusive, é pacífico na jurisprudência e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
3.1. No caso em análise, observado que a decisão judicial em questão era passível de impugnação pelos meios específicos, nos termos do art. 994 do Código de Processo Civil, é inadmissível o manejo do mandado de segurança por absoluta inadequação do meio utilizado (art. 10 da Lei no 12.016/2009)
4. Agravo interno conhecido e não provido.